Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026445-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 03.502.968/0001-04 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NAOEL HASSAN FERES - CPF: 571.976.791-68 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – AJUSTE QUE PREVIU A QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS –VERBA SUCUMBENCIAL NÃO TRATADA NO ACORDO - CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando prevista, no acordo extrajudicial, a quitação dos honorários advocatícios, admissível qualquer decisão judicial contrária, uma vez configuraria evidente afronta ao princípio da segurança jurídica.

Não dispondo, o acordo, acerca das custas processuais, impõe-se observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, como forma de fixar a responsabilidade pelo pagamento da verba, nos termos do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco PSA Finance Brasil S.A
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, ao homologar o acordo celebrado entre as partes, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Naoel Hassan Feres
, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante se insurge apenas contra a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, sustentando, em relação aos honorários advocatícios, que constou, no acordo, cláusula expressa de quitação da dívida, e, no tocante às custas, que são indevidas, nos termos do artigo 90, §3o, do CPC, porque o acordo foi realizado antes da prolação da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 63016018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Naoel Hassan Fares

ajuizou esta
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais
em face do
Banco PSA Finance Brasil S.A.
, ao argumento de que, mesmo após a quitação do contrato de financiamento de veículo, celebrado entre as partes, por meio de acordo judicial, seu nome permaneceu indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito.

Com base nesses argumentos, pugnou pela exclusão da negativação, pela declaração de inexistência da dívida e pela condenação do banco ao pagamento de indenização, por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Após descacho inicial (id. 63015962 - Pág. 4) e, ainda, antes da realização da audiência de conciliação, as partes puseram fim ao litígio, por meio do acordo extrajudicial colacionado aos autos ao id. 63015992 (fls. 159), em que a quitação de todas as obrigações ficou ajustada da seguinte forma:

“Com o pagamento das quantias citadas e na forma pactuada, a parte autora e seus procuradores conferem plena, rasa, irrevogável e total quitação de todos os direitos, débitos da presente Ação, renunciando o direito de interpor quaisquer recursos e/ou novas demandas envolvendo os mesmos contratos, objetos e causas de pedir discutidas nestes autos e correlatos.

Eventuais custas finais desta ação ficarão a encargo da DEMANDADA.”

Submetido ao conhecimento do juízo, a magistrada singular proferiu a sentença impugnada, por meio da qual, além de promover a homologação do ajuste, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Merece reparos a sentença.

Com relação aos honorários advocatícios, ficou claramente manifestada a intenção das partes em promover a quitação da verba, por meio do pagamento efetuado, consoante se extrai desse trecho do ajuste:

Com o pagamento das quantias citadas e na forma pactuada, a parte autora
e seus procuradores conferem plena, rasa, irrevogável e total quitação de todos os direitos
, débitos da presente Ação, renunciando o direito de interpor quaisquer recursos e/ou novas demandas envolvendo os mesmos contratos, objetos e causas de pedir discutidas nestes autos e correlatos.

Assim, mostra-se inadmissível qualquer decisão contrária sobre o mesmo fato, uma vez configuraria evidente afronta ao princípio da segurança jurídica.

Todavia, no tocante às custas judiciais, não merece reparos a sentença, porquanto o acordo nada disciplinou acerca do assunto.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento da verba deve observar o disciplinado pela Lei Processual Civil, que, como regra geral, impõe observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, como forma de fixar a responsabilidade pela sucumbência, como se infere do
caput
do artigo 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim, ao concordar com, praticamente, todos pedidos formulados na inicial, consoante se infere dos termos do acordo celebrado, o banco reconheceu a procedência da demanda, devendo, assim, arcar com o pagamento das custas processuais, despendidas até o momento da homologação do ajuste, ficando dispensado, apenas, do pagamento das custas finais, se ainda existir, a rigor do que dispõe o artigo 90, §3o, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
, se houver.

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020